Tribunal: TJSP
Processo: 2128711-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Imissão de posse – A determinação para a desocupação está prejudicada por fato superveniente - Há prova de que os agravantes não necessitam de justiça gratuita - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128711-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELA ARJONA MAIOTTO e FABIO ELIAS DA COSTA, são agravados
ALEXANDRE ARAÚJO DE PAULA FELIPE e PATRÍCIA FERNANDES LOPES
FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, conheceram em parte. V.U., de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128711-91.2020.8.26.0000 - JV 22414
2
VOTO N°: 22414
AGRV. No: 2128711-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: FABIO ELIAS DA COSTA E OUTRA
AGDO.: ALEXANDRE ARAÚJO DE PAULA FELIPE E OUTRA
Agravo de Instrumento
Imissão de posse
A
determinação para a desocupação está prejudicada por fato
superveniente - Há prova de que os agravantes não
necessitam de justiça gratuita - Confirma-se decisão - Nega-
se provimento ao recurso, conhecido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de imissão de posse proposta por Alexandre Araújo de Paula Felipe
e outra em face de Fabio Elias da Costa e outros, indeferiu justiça gratuita e
determinou expedição de mandado de desocupação.
Recorrem Fabio Elias da Costa e Marcela Arjona
Maiotto.
Afirmam que há prova de que necessitam do benefício.
Esclarecem que o coagravante está desempregado e é isento do imposto de
renda. Entendem ter direito de permanecer no imóvel, pois em outra ação
discutem que não foram regularmente intimados do leilão extrajudicial e que
as alterações no art. 39, II, da Lei n. 9514/97 não se aplicam ao contrato.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, sem
resposta.
Informações judiciais noticiam que foi homologado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128711-91.2020.8.26.0000 - JV 22414
3
pedido de desistência, fls. 110.
É o relatório.
Diante da homologação da desistência da ação, a questão
da posse está prejudicada.
Contudo, a r. sentença condenou os agravantes ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.
Permanece, portanto, o interesse recursal em relação à
justiça gratuita.
Os agravantes invocam os documentos de fls. 62/75 dos
originais.
Esses documentos foram analisados pelo r. Juízo de
origem.
A r. decisão agravada constatou a inexistência de prova
da renda do agravante Fábio (fls. 11).
As razões deste recurso nada explicam sobre isso e se
limitam a afirmar que ele faz “trabalhos esporádicos”.
Deveriam indicar quais são esses trabalhos e qual a
renda média mensal.
Poderiam também ter juntado prova do recebimento da
remuneração desses trabalhos.
O r. Juízo de origem considerou que a escola dos filhos
(fls. 70 dos originais), a prestação do imóvel (fls. 97 dos originais) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128711-91.2020.8.26.0000 - JV 22414
4
pagamento de condomínio e de “outras despesas mensais” demonstram que os
agravantes têm renda incompatível com a justiça gratuita.
Essas despesas não são impugnadas pelas razões deste
recurso.
Portanto, há prova de que os agravantes não fazem jus
ao benefício.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso,
conhecido em parte.
MARY GRÜN
Relatora